Tribunal: TCU
Processo: 019.535/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de Vigia - PA contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5709/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1509/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em embargos de declaração opostos ao Acórdão 11212/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, Considerando que o requisito de admissibilidade de embargos de declaração é a indicação de omissões, obscuridades ou contradições, Considerando que, em concreto, não foi apontada nenhuma omissão, obscuridade ou contradição que afetaria o Acórdão 1509/2024-TCU-Primeira Câmara , Considerando que os presentes embargos têm nítido caráter protelatório e sua repetição autoriza a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do presente recurso e encaminhar ao embargante cópia do presente acórdão: 1. Processo TC- Processo 019.535/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jeová Xavier Rodrigues Palheta (XXX.396.762-XX); Joao Nunes de Souza (XXX.599.202-XX); Josue Lacerda Pompeu (XXX.469.492-XX); Prefeitura Municipal de Vigia - PA (05.351.606/0001-95). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Vigia - PA (05.351.606/0001-95). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vigia - PA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Luiz Henrique de Souza Reimao (20726/OAB-PA), representando Joao Nunes de Souza; Melina Silva Gomes (17067/OAB-PA) e João Luis Brasil Batista Rolim de Castro (14.045/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Vigia - PA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.